Tribunal: TJSP
Processo: 1004160-38.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Franquia – Contrato – Ação anulatória cumulada com pedido subsidiário de rescisão contratual e indenização – Cerceamento de defesa inocorrente - Vício de vontade não demonstrado – Ciência plena das condições e características do negócio jurídico celebrado – Cessão de unidade franqueada com anuência da franqueadora – Violação de cláusula de territorialidade - Culpa exclusiva da franqueadora

Ementa:
Franquia – Contrato – Ação anulatória cumulada com pedido subsidiário de rescisão contratual e indenização – Cerceamento de defesa inocorrente - Vício de vontade não demonstrado – Ciência plena das condições e características do negócio jurídico celebrado – Cessão de unidade franqueada com anuência da franqueadora – Violação de cláusula de territorialidade - Culpa exclusiva da franqueadora pela rescisão contratual – Aplicação do artigo 475 do CC/2002 - Restituição de valores pagos a título de taxa inicial, "royalties" e ressarcimento do valor investido – Descabimento – Ressarcimento de lucros cessantes devido, assim como das despesas de fechamento da unidade franqueada, conforme apuração a ser feita em liquidação de sentença, nos moldes do artigo 509, inciso II do CPC de 2015 - Danos morais que não comportam reconhecimento – Ausência de vulneração a direitos de personalidade - Mantida a improcedência no tocante à cedente e a procedência parcial em relação à corré franqueadora – Sucumbência recíproca reconhecida – Apelo dos autores parcialmente provido e provido integralmente o recurso da corré.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004160-38.2017.8.26.0428, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado REDE
MISTER DE FRANQUIAS LTDA, são apelados/apelantes ANA PAULA BIANCO
(JUSTIÇA GRATUITA) e GABRIEL BIANCO AVANCINI (JUSTIÇA GRATUITA) e
Apelado ANGI & SANTORO LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso dos
autores e integral provimento ao recurso da corré, por V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428
Apelante/Apelado: Rede Mister de Franquias Ltda
Apelado: Angi & Santoro Ltda
Apdos/Aptes: Ana Paula Bianco e Gabriel Bianco Avancini
Comarca: Campinas
Voto 16029
EMENTA
Franquia
Contrato
Ação anulatória cumulada com pedido
subsidiário de rescisão contratual e indenização Cerceamento de
defesa inocorrente - Vício de vontade não demonstrado Ciência
plena das condições e características do negócio jurídico celebrado
Cessão de unidade franqueada com anuência da franqueadora
Violação de cláusula de territorialidade - Culpa exclusiva da
franqueadora pela rescisão contratual Aplicação do artigo 475 do
CC/2002 - Restituição de valores pagos a título de taxa inicial,
“royalties” e ressarcimento do valor investido Descabimento
Ressarcimento de lucros cessantes devido, assim como das despesas
de fechamento da unidade franqueada, conforme apuração a ser feita
em liquidação de sentença, nos moldes do artigo 509, inciso II do
CPC de 2015 - Danos morais que não comportam reconhecimento
Ausência de vulneração a direitos de personalidade - Mantida a
improcedência no tocante à cedente e a procedência parcial em
relação à corré franqueadora Sucumbência recíproca reconhecida
Apelo dos autores parcialmente provido e provido integralmente o
recurso da corré.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra sentença proferida pelo r. Juízo
de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de
Campinas, que julgou parcialmente procedente ação
declaratória
e
indenizatória,
para
declarar
a
rescisão do contrato de franquia celebrado entre as
partes por culpa da franqueadora, condenando-a ao
pagamento de indenização por danos morais aos
autores, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
com atualização monetária e juros moratórios legais
desde a data da sentença, além de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
3
(quinze
por
cento)
do
valor
atualizado
da
condenação. A ação foi, ainda, julgada improcedente
no tocante à corré Angi & Santoro Ltda, condenados
os autores, com relação a esta última, ao pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
da causa (fls. 417/423).
Ambas as partes recorrem, almejando a
reforma da sentença.
Os autores, preliminarmente, requerem a
gratuidade judiciária e sustentam a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa. No mérito,
pretendem
o
reconhecimento
de
danos
materiais
causados pela ré (franqueadora), bem como a inversão
do julgado em relação à corré Angi & Santoro (fls.
454/474).
A corré Rede Mister de Franquias Ltda
pretende o afastamento do reconhecimento de danos
morais
e
o
indeferimento
da
indenização
correspondente. Requer, subsidiariamente, a redução
do “quantum” arbitrado (fls. 437/448).
Em sede de contrarrazões, a apelada (ré)
impugnou expressamente o pedido de concessão da
gratuidade
judiciária
formulado
pelos
apelantes
(autores). No tocante ao mérito recursal, requer o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
4
desprovimento do recurso (fls. 516/529).
Foi indeferida a gratuidade judiciária,
tendo sido determinado o recolhimento das custas de
preparo recursal (fls. 586/589), o que restou
atendido pelos apelantes (autores) (fls. 595/597).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
533).
É o relatório.
Na
presente
ação
declaratória
e
indenizatória, os autores noticiam ter contratado
uma franquia junto à corré Rede Mister Franquias
Ltda MR. FIT, adquirindo estabelecimento comercial
da corré Angi & Santoro Ltda, correspondente a uma
unidade já em funcionamento, mas contando com a
anuência da franqueadora. Afirmam que esta descumpriu cláusula de territorialidade e não
forneceu treinamento adequado, descumprindo, ainda,
cláusula prevista no sentido de que não seriam
cobrados “royalties” enquanto o faturamento mensal
da unidade não atingisse o valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais). Requerem a anulação do contrato
de franquia, sob o fundamento de ter havido vício de
consentimento
na
contratação,
bem
como
o
ressarcimento dos valores investidos. Pleiteiam,
subsidiariamente, a declaração de resolução do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
5
contrato
por
culpa
da
franqueadora,
com
a
indenização por danos materiais e morais. Requerem a
concessão da gratuidade judiciária (fls. 01/41).
Citadas, as rés apresentaram contestação
(fls. 280/285 e 291/313).
A corré Angi & Santoro Ltda, arguiu,
preliminarmente,
a
incompetência
do
Juízo,
a
impossibilidade jurídica do pedido e, ainda, impugna
a
gratuidade
judiciária
pleiteada.
No
mérito,
sustenta que foram esclarecidas aos autores todas as
questões relativas ao empreendimento, não tendo o
negócio prosperado por sua própria incapacidade.
Requer a improcedência da ação.
A corré Rede Mister de Franquias Ltda, por
sua vez, impugnou, preliminarmente, o pleito de
gratuidade judiciária formulado. No mérito, afirmou
que os autores estavam cientes das condições do
negócio
e
que
o
aceitaram,
não
havendo
irregularidades. Ajuizou, ainda, reconvenção para
cobrar multa contratual. Pede a improcedência da
ação principal e a procedência da reconvenção.
Os autores apresentaram réplica, na qual
reafirmaram
os
argumentos
contidos
na
petição
inicial e rechaçaram as alegações das rés (fls.
361/391).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
6
Intimadas as partes para especificarem as
provas que pretendiam produzir (fls. 394), todos
requereram a produção de prova oral (fls. 397/398,
401/402 e 403/406).
Foi reconhecida a incompetência do r.
Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Paulínia, tendo sido remetido o feito para o r.
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Campinas (fls.
407).

A
ação
foi
julgada
parcialmente
procedente no tocante à corré Rede Mister Franquias
Ltda (MR FIT) e improcedente em relação à corré Angi
& Santoro Ltda.
Analisados os apelos, ambos os recursos
comportam parcial provimento.
Os autores firmaram, em 19 de dezembro de
2016, “Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento
Comercial” com os sócios da corré Angi & Santoro
Ltda MR, por meio do qual adquiriram o fundo de
comércio relativo a uma unidade franqueada da corré
Rede Mister Franquias Ltda (MR. FIT). Por força do
referido negócio jurídico celebrado, a franqueadora
firmou
aditivo
contratual,
anuindo
com
a
transferência e permitindo fosse consumada uma
cessão de posição contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
7
O exercício da atividade empresarial, no
entanto, não foi bem sucedido e os autores imputam,
às rés, em conluio, omissão de informações no ato da
contratação, alegando que foram “enganados”, tendo
sido, portanto, viciada sua vontade em razão de erro
substancial. Atribuem, ainda, diversas falhas à
franqueadora, por descumprimento de suas obrigações,
como a ausência de apresentação de balanços e
demonstrações financeiras, com falta de informações
claras a respeito do total a ser investido e, ainda,
da apresentação de relação completa de franqueados,
fornecimento de treinamento inadequado com falta de
suporte e “know how”, problemas com o sistema de
informática e cobrança indevida de “royalties”.
Aduzem, quanto à execução da avença, que foi violada
cláusula de territorialidade, com a abertura de nova
unidade franqueada em local próximo (unidade Castelo), o que acarretou queda brusca no faturamento, ensejando o encerramento das atividades.
As rés, por seu turno, rechaçam as alegações
dos autores, aduzindo que eles são indivíduos
instruídos e foram assessorados por advogado e
contador, mas o insucesso decorreu da falta de
conhecimento
específico
para
atuação
no
ramo
comercial.
Sobreveio o decreto de procedência parcial
da ação em relação à corré franqueadora, com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
8
reconhecimento de sua culpa exclusiva pela extinção
do contrato, o que tornou prejudicado o pedido
reconvencional. A ação, por sua vez, foi improcedente no tocante à corré da qual foi
adquirido o fundo de comércio.
De início, ressalta-se que inocorreu o
alegado
cerceamento
de
defesa,
decorrente
do
julgamento antecipado da lide.
Consigne-se que o juiz, como destinatário da
prova, não só pode como deve “determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito” (artigo 370 do
CPC de 2015), discriminando aquelas úteis para a
formação de seu convencimento acerca dos fatos
narrados pelas partes, ou, quando satisfeito acerca
do tema controvertido, dispensar outras requeridas
pelos litigantes.
É oportuno lembrar que: “A prova tem como
objeto os fatos deduzidos pelas partes, tem como
finalidade a formação da convicção em torno desses
fatos e como destinatário o juiz, visto que ele é
que deve ser convencido da verdade dos fatos já que
ele é que vai dar solução ao litígio” (Jurid XP, 21a
Ed, Comentário ao art. 332 do Código de Processo
Civil de 1973). É por esta razão que o E. Superior
Tribunal de Justiça reiteradamente tem assentado
que: “O Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe
selecionar aquelas necessárias à formação de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
9
convencimento”
(REsp
no
431058/MA,
Rel.
Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 23.10.06).
Não há justificativa plausível para a colheita de prova oral, porquanto a redação obrigacional mantida pelas partes, de caráter estritamente empresarial, é toda formalizada, fornecendo a documentação disponibilizada pelas
partes elementos mais do que suficientes para
esclarecer o que aconteceu. Persiste enquadramento
no
artigo
355,
inciso
I
do
CPC
de
2015
(correspondente ao artigo 330, inciso I do CPC de
1973),
ficando
descaracterizado
o
proposto
cerceamento na produção de provas.
Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade
processual.
No mais, registre-se, de plano, que os
sócios da corré Angi & Santoro Ltda MR não foram
demandados, tendo a ação sido proposta única e
exclusivamente contra a pessoa jurídica, que é
representada por eles próprios, consoante se infere
da petição inicial (fls. 01), o que afasta qualquer
responsabilidade pessoal de ditos alienantes do
estabelecimento empresarial.
Ademais, conforme reconhecido na origem,
apesar da pequena contradição diante da menção dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
10
referidos sócios como corréus, a petição inicial não
imputa
atos
lesivos
a
estas
pessoas,
tendo
nitidamente atribuído responsabilidade exclusiva à
franqueadora, por ter orientado toda a negociação e
mesmo sugerido o repasse de uma unidade franqueada
já existente.
O alegado vício de consentimento, todavia,
não resta caracterizado, porquanto os autores foram,
ao que consta dos autos, assessorados por advogado e
contador, possuindo, ainda, instrução suficiente a
possibilitar a ciência prévia das condições do
contrato,
de
forma
a
afastar
completamente
a
alegação de que teriam sido “enganados”.
Ora, a autora é servidora aposentada da
Justiça
Federal
e,
como
tal,
certamente
se
certificou a respeito da possibilidade de êxito no
empreendimento,
tendo
contratado,
repita-se,
assessoria jurídica e contábil.
A própria petição inicial narra que os
autores fizeram uma avaliação econômica da franquia
oferecida, tendo concluído que o investimento era
baixo e havia uma alta rentabilidade, com excelente
faturamento,
concluindo
a
contratação
após
a
realização de “várias reuniões e tratativas para
efetuar o repasse da unidade, tudo mediado pela Sra.
Camila, proprietária da franqueadora”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
11
O investimento efetuado, também, não foi
baixo, tendo sido mencionada a contratação pela
autora de um empréstimo consignado, no valor de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para
possibilitar a aquisição do estabelecimento, além do
autor ter pedido demissão do emprego que mantinha,
tudo a denotar a evidente ciência prévia a respeito
da viabilidade do negócio, afastando o alegado erro
substancial (artigo 139, inciso I do Código Civil de
2002), o que acarreta o indeferimento do pleito de
anulação do contrato.
O contrato de trespasse não foi celebrado
num impulso e os adquirentes puderam ter acesso a
informações específicas acerca do estabelecimento
negociado, de maneira que não é viável identificar a
presença dos elementos caracterizadores do vício do
consentimento proposto.
Por outro lado, restou concretizada a culpa
da franqueadora pela extinção da relação contratual,
tendo
sido
caracterizado
o
descumprimento
da
cláusula de territorialidade diante da contratação
de uma nova unidade franqueada, num raio menor do
que 5 (cinco) quilômetros daquela mantida pelos
autores, invadida sua área de exclusividade conforme
destacado na sentença, “verbis”:
“(...)
nos
termos
da
clausula
2.2
do
contrato
de
franquia,
garantia-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
12
exclusividade territorial aos franqueados
por um raio de 5km. Considerando a aquisição
da unidade já franqueada, pelos autores, o
contrato
de
franquia
não
poderia
ser
alterado exclusivamente em relação a eles.
Pela simples busca no mapa online da cidade,
verifica-se a proximidade dos bairros Cambui
e Castelo, com rotas de acesso todas menores
de 5km. O email copiado ás fls. 17 aponta a
concorrência com a unidade no bairro Castelo
que
evidentemente
era
direta,
pois
os
clientes se invertiam, conforme constatado
no aplicativo “ifood”, evidenciando o
descumprimento
contratual
por
parte
da
franqueadora.”
Ora, por meio do contrato de franquia, é
composto um complexo destinado à distribuição de
produtos, à prestação de serviços e à fabricação de
produtos, adaptando-se a uma grande variedade de
modalidades empresariais, sempre visando a expansão
de
redes,
com
a
padronização
de
atividades,
procurando a fidelização da clientela a partir da
uniformidade. O fraqueado usufrui da reputação e do
conhecimento (“know how”) acumulado pelo franqueador, mas permanece subordinado a este
último, que o fiscaliza e, simultaneamente, lhe
fornece assistência, tudo de molde a manter a
integridade de dita reputação e da uniformidade
buscada (José A. Engracia Antunes, Direito dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
13
Contratos
Comerciais,
Almedina,
Coimbra,
2011,
pp.454-5).
Enquanto contrato signalamático, a franquia
impõe deveres a ambas as partes, mas aqueles
atribuídos ao franqueado são mais pesados, dada sua
atuação direta perante o público e a gestão de
riscos de gestão mais concentrados.
O franqueador se obriga, contudo, frente à
natureza
do
contrato,
a
assegurar
proteção
territorial, colocar à disposição de seu parceiro
seu título de estabelecimento e suas marcas e
conferir
assistência
técnica
e
comercial.
O
descumprimento de tais deveres viabiliza a rescisão
do contrato, configurando a extinção culposa da
avença
(François
Collard
Dutilleul
e
Philippe
Delebecque, Contrats Civils et Commerciaux, 5a ed,
Dalloz, Paris, 2001, pp.868-9).
No caso concreto, como visto, sobreveio
falha grave da franqueadora, violando cláusula que
dispunha sobre a territorialidade pela abertura de
uma nova unidade franqueada próxima à dos autores.
Tal conduta não é compatível com a posição
de
franqueadora,
concretizando
a
violação
do
contrato celebrado, com a consequente incidência do
artigo 475 do Código Civil de 2002.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
14
Assim, resta caracterizada a culpa exclusiva
da franqueadora, tendo sido frustrada a execução do
contrato de franquia pelo descumprimento de cláusula
contratual, atuando a franqueadora em desrespeito ao
ajustado, diminuindo a potencial clientela vinculada
à unidade, desqualificando a confiança que lhe havia
sido depositada e possibilitando o ambiente gerador
do fechamento da unidade franqueada, o que gera a
responsabilidade civil.
Destarte, observada, ainda, a devolutividade
recursal, na medida em que o apelo da franqueadora
objetiva apenas o afastamento da indenização por
danos morais reconhecida e, subsidiariamente, a
redução do montante arbitrado, a declaração da
rescisão contratual e o reconhecimento da sua culpa
exclusiva devem ser mantidos integralmente.
A análise deve ficar restrita, então, às
consequências advindas, ou seja, cabe tão somente o
exame da pertinência dos pleitos indenizatórios,
feita uma comparação com o veredicto já pronunciado.
No tocante à taxa inicial de franquia, bem
como às despesas de instalação da unidade franqueada
e, ainda, aos “royalties” pagos pelos autores, os
desembolsos decorreram da pura e simples celebração
do negócio jurídico e não mantêm vinculo de
causalidade adequada com a rescisão reconhecida,
motivo pelo qual não é viável um ressarcimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
15
correspondente ao reembolso de tais verbas.
Ademais,
os
autores
(franqueados)
se
beneficiaram do valor investido, obtendo lucro
(ainda
que
não
o
esperado),
permanecendo
na
titularidade da unidade franqueada, com o pleno
exercício de atividade com conteúdo econômico e
tendente à comercialização de “alimentação saudável”, o que não pode ser, simplesmente, desconsiderado.
Não se mostra viável o puro e simples
retorno ao “status quo ante”, ao contrário do
proposto pela parte autora, pois o contrato chegou a
ser
executado
durante
um
lapso
de
tempo
considerável. Hão de ser ressarcidos, isso sim, os
prejuízos efetivamente derivados do descumprimento
de deveres obrigacionais e da conduta culposa
assumida pela franqueadora. A taxa inicial de
franquia, as despesas de instalação da unidade
franqueada e os “royalties” decorreram da pura e
simples celebração do negócio jurídico e não mantém
vínculo de causalidade adequada com a rescisão
decretada, motivo pelo qual não é possível um
ressarcimento correspondente ao reembolso de tais
verbas.
Por outro lado, o pedido indenizatório
merece deferimento parcial, por aplicação do artigo
475 do Código Civil de 2002, em relação aos lucros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
16
cessantes
que
representam
a
“perda
do
ganho
esperável”, a “frustração da expectativa de lucro”
ou a “diminuição potencial do patrimônio da vítima”
(Sérgio
Cavalieri
Filho,
Programa
de
Responsabilidade Civil, 8a ed, Atlas, São Paulo,
2008, p.72).
Na espécie, como já explicitado, restou
caracterizado
o
descumprimento
contratual
da
Cláusula 2.2 pela franqueadora, tendo sido violada a
territorialidade por força da abertura de uma nova
unidade franqueada (Bairro Castelo), o que culminou
na redução abrupta do faturamento do estabelecimento
mantido pelos autores, ensejando, posteriormente, o
encerramento das atividades.
É cabível, então, o ressarcimento em relação
ao faturamento que os autores deixaram de auferir,
consoante dispõe o artigo 1.059 do Código Civil de
1916, reproduzido pelo atual artigo 402 do Código
Civil de 2002, que não exige que os lucros cessantes
sejam certos, bastando que, nas circunstâncias de
cada caso concreto, sejam razoáveis ou mesmo potenciais.
A prática do ato ilícito correspondente à
abertura de uma nova unidade franqueada, com a
divisão da área original de atuação da franqueadora,
induz, sem a menor dúvida, uma redução na clientela
potencial do estabelecimento adquirido pelos autores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
17
e um decréscimo na capacidade de geração de lucros,
depreciado o aviamento. Esta perda é efetiva e
merece
ser
indenizada,
sendo
necessária
uma
recomposição adequada do patrimônio dos autores.
Deixadas de lado as impropriedades técnicas
inseridas no texto da petição inicial (por exemplo,
com a menção desconexa da perda de uma chance, sem
qualquer relato de evento dotado de seriedade e que
pudesse ter redundado num ganho previsto - Cristiano
Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Neto e Nelson
Rosenvald, Novo Tratado de Responsabilidade Civil,
Atlas, São Paulo, 2015, p. 1.175) e considerado o
teor do pedido formulado (fls.40), é preciso extrair
as consequências próprias da extinção culposa da
relação
contratual,
acrescentando-se,
também,
o
ressarcimento das despesas atinentes ao fechamento
da unidade franqueada, reportado seu advento em
julho de 2017, em concomitância com o perecimento da
relação contratual.
Incide o artigo 944, “caput” do Código Civil
vigente,
no
sentido
de
ser
promovido
um
ressarcimento integral, tal como o exposto quando do
julgamento da Apelação 1009359-31.2017.8.26.0000,
por esta mesma Câmara Reservada, de maneira que o
prejuízo natural igual aos gastos próprios ao
encerramento
de
atividades,
frustrado
o
empreendimento mantido na unidade franqueada por
completo, deve ser indenizado, presente vinculação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
18
direta com a violação do contrato.
Destarte impõe-se a promoção de uma futura
liquidação
pelo
procedimento
comum,
tal
qual
previsto no artigo 509, inciso II do CPC de 2015, de
forma que seja apurado o montante que os autores
deixaram de receber na unidade franqueada, por
decorrência
do
inadimplemento
contratual
da
franqueadora reconhecido, bem como o “quantum” igual
às despesas atinentes ao fechamento da unidade
franqueada.
Quanto aos danos morais, melhor sorte não
assiste aos autores, sendo diversa a conjuntura.
Da narrativa dos autos, não se vislumbra a
vulneração a direitos da personalidade de titularidade dos autores e o puro e simples
descumprimento de deveres contratuais não autoriza,
automaticamente, o reconhecimento de dano moral,
resolvendo-se as situações e os eventos no âmbito
exclusivamente patrimonial (STJ, REsp 151.322-RS, 3a
T., rel. Min. Ari Pargendler, DJ 02.12.2002, p.303).
Acresça-se
que
o
contrato
de
franquia
envolve riscos e não restou demonstrado que a
frustração experimentada superou a frustração natural derivada do insucesso numa atividade profissional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
19
O dissenso estabelecido, por si mesmo, não
agride
uma
pessoa,
resolvendo-se
num
âmbito
exclusivamente patrimonial. Não foi especificado um
fato pontual e que pudesse ser tido como excepcional
e não restou comprovado qualquer abalo psicológico
aos autores, que justificasse a indenização por
danos morais pretendida, a qual não emerge do
simples inadimplemento contratual por parte da corré
(franqueadora).
Não há, portanto, dano moral para ser
reconhecido
e
ressarcido,
restando
afastada
a
condenação arbitrada em primeira instância.
Tudo somado, a sentença merece reforma
parcial,
afastando-se
a
indenização
por
danos
morais, sendo condenada a corré franqueadora ao
pagamento de indenização por danos materiais, nos
moldes já determinados.
Com
respeito
às
verbas
sucumbenciais,
preservada a situação separada da corré Angi &
Santoro Ltda, aplicado os artigos 85, §2o e 86,
“caput” do CPC de 2015 quanto aos autores e à corré
Rede Mister de Franquias Ltda, cada uma destas
últimas arcará, proporcionalmente, com a metade das
despesas e custas processuais e dos honorários de
advogado, estes últimos arbitrados englobadamente em
15% (quinze por cento do valor da causa atualizado,
consideradas a magnitude do trabalho profissional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004160-38.2017.8.26.0428 -Voto no
20
desempenhado (não tendo sido realizados atos instrutórios e abordada matéria com caráter
especializado) e a longevidade da causa.
Por fim, mantida a improcedência em relação
à corré Angi & Santoro Ltda (MR), são majorados os
honorários
de
seus
patronos
para
o
montante
equivalente a 11% (onze por cento) do valor da
causa, por aplicação do artigo 85, § 11 do CPC de
2015.
Dá-se, por isso, provimento parcial ao apelo
dos autores e provimento ao recurso da corré.
Fortes Barbosa
Relator